Tribunal: TJDFT
Processo: 0728554-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728554-29.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA RECORRIDOS: IDE MARIA DE CASTRO 15363090104, IDE MARIA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. EDITAL. EMPRESA “BAIXADA”. PENHORA DE BENS MÓVEIS. INVIÁVEL. 1. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. 2. Inviável o pedido de diligência visando à penhora de bens móveis que guarnecem a residência ou o estabelecimento do devedor no caso de tentativas infrutíferas de localização da devedora por Oficial de Justiça, via postal e telefone e a citação (ID 117307933) e intimação (ID 139245188) ocorreram por edital e a empresa passou a constar situação cadastral “baixada”, conforme Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e sem provas de alteração dessa situação. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 835, inciso VI, do CPC, ao argumento de que não deveria ter ocorrido o indeferimento da penhora de bens, por não ter havido qualquer diligência ou citação por edital em nome da pessoa física, empresária individual, para responder pelos bens ou para nomear outros a fim de realizar a medida constritiva. Assevera que há integração dos patrimônios da pessoa física e jurídica; e c) artigo 836, § 1o, do CPC, porquanto entende que o não deferimento da penhora dos bens que guarnecem a residência da recorrida, pessoa física e empresária individual, sem uma devida avaliação pelo oficial avaliador, seria um desrespeito ao princípio da patrimonialidade. No ID 59850343, a recorrente pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Lucas Martins de Souza, OAB/DF 59.805. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Igualmente o especial não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 835, inciso VI, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “No caso dos autos, verifica-se que o agravante ingressou com ação monitória visando receber da empresa agravada valores referentes ao inadimplemento pela compra de mercadorias com perfil de lançamento em duplicatas que não foram pagas na data de vencimento definida (ID 105477290). Ocorreram diversas tentativas de citação da agravada sem êxito: ID 106772780 (via postal); tentativa por telefone/whatsapp por parte do Oficial de Justiça “em vários dias e horários”, conforme certidão ID 111231337; tentativa de localização utilizando endereços constantes nos sistemas informatizados do Juízo (decisão ID 107704332, de 09/11/2021); “nos endereços obtidos pelos sistemas de apoio ao Judiciário”, conforme despacho ID 112824544: ID 115448674 (via postal), ID 116907504 (Oficial de justiça), ID 114038293 (via postal), ID 114038294 (via postal), ID 114722875 (via postal), ID 117006313 (Oficial de justiça), ID 114038971 (via postal), ID 115658059 (via postal), ID 116907505 (Oficial de justiça). Diante da não localização da devedora houve citação por edital ID 117307933 (04/03/2022) e remetidos os autos à Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial (ID 123555500). Houve conversão do mandado monitório em judicial e feitas pesquisas de bens para fins de satisfação do crédito, utilizando buscas pelo CNPJ e CPF da empresária individual demandada, de forma infrutífera. Como a devedora não foi localizada foi expedida intimação para cumprimento de sentença por edital ID 139245188. Os autos foram novamente encaminhados à Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 144907440) (...). No caso dos autos, inviável o pedido de diligência visando à penhora de bens móveis que guarnecem a residência ou o estabelecimento da devedora, pois as tentativas de localização da agravada restaram infrutíferas e a citação (ID 117307933) e intimação (ID 139245188) ocorreram por edital, a empresa consta com situação cadastral “baixada” (18/03/2022), conforme Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ID 151898953 e não há provas de mudança dessa situação (...).Segundo IDs 139245188 e 117307933 dos editais ocorreram a intimação/citação tanto da pessoa física, quanto jurídica, constando CPF e CNPJ em ambos os editais” (ID 55400897 e ID 57935504). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade ao artigo 836, § 1o, do CPC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Lucas Martins de Souza, OAB/DF 59.805. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027